Tribunal: TJMT
Processo: 1020501-67.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020501-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 706.362.321-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020501-67.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, preservando a natureza hedionda atribuída ao delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e permaneceu silente quanto aos pleitos de inclusão do apenado em atividades laborativas e educacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta nos autos desdobra-se em dois eixos: primeiro, aferir se o crime de porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida preserva natureza hedionda à luz da nova conformação normativa da Lei nº 8.072/1990; segundo, verificar se incumbe ao Juízo da Execução deliberar, de modo expresso e fundamentado, sobre os pedidos de inclusão do apenado em trabalho intramuros, em atividade educacional regular e em exames educacionais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.072/1990, circunscrevendo a hediondez ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

4. A arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida subsume-se ao art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; a irregularidade do sinal identificador, todavia, não possui aptidão para transfigurar a categoria técnica do artefato, convertendo-o em arma de uso proibido.

5. O rol dos crimes hediondos ostenta natureza taxativa, repelindo interpretação extensiva, analogia ou qualquer ampliação hermenêutica em desfavor do apenado para impor consequência executória mais gravosa.

6. A alteração legislativa mais benéfica irradia efeitos sobre a execução penal, impondo o afastamento da natureza hedionda e a recomposição da fração incidente sobre a progressão de regime.

7. O trabalho e a educação consubstanciam direitos assegurados ao preso pela Lei de Execução Penal, de modo que incumbe ao Juízo da Execução apreciar, expressa e fundamentadamente, os pedidos de inclusão em atividades laborativas e educacionais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. O crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, quando concernente a arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, não ostenta natureza hedionda após a alteração normativa promovida pela Lei nº 13.964/2019. 2. A natureza taxativa do rol dos crimes hediondos repele sua ampliação por interpretação extensiva, analogia ou construção hermenêutica em desfavor do apenado. 3. Incumbe ao Juízo da Execução apreciar, expressa e fundamentadamente, os pedidos de inclusão do apenado em atividades laborativas e educacionais, porquanto vinculados a direitos vocacionados à finalidade ressocializadora da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIX e XL; CP, arts. 1º e 2º, parágrafo único; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV, e § 2º; LEP, arts. 17, 28, 41, II e VI, e 66, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 525.249/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1010909-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 03.06.2025; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1011754-31.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020501-67.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
contra decisão emanada do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000071-89.2024.8.11.0051, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, voltado ao afastamento da natureza hedionda atribuída ao delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, bem como deixou de apreciar os requerimentos de inclusão do apenado em atividades laborativas e educacionais (
cf. Id. n.º 366932859
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a Lei nº 13.964/2019 introduziu disciplina penal mais benéfica, configuradora de
novatio legis in mellius
, ao alterar o art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.072/1990, passando a hediondez a incidir exclusivamente sobre o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, remanescendo excluídas desse regime jurídico mais gravoso as condutas envolvendo armas de uso permitido ou restrito, ainda que ostentem numeração suprimida.

Aduz, ainda, que a decisão agravada, ao preservar a natureza hedionda do delito com amparo em interpretação teleológica da
mens legis
do Pacote Anticrime, alargou indevidamente o alcance da norma penal em desfavor do apenado, incorrendo em
analogia in malam partem
. Tal compreensão, segundo argumenta, vulnera o princípio da legalidade estrita e a vedação constitucional de interpretação extensiva prejudicial ao réu.

À vista disso, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a natureza hedionda atribuída ao delito e determinar a retificação da fração incidente sobre a progressão de regime, substituindo-se o patamar de 40% (quarenta por cento), equivalente a 2/5 (dois quintos), pela fração de 1/6 (um sexto), correspondente a aproximadamente 16% (dezesseis por cento), com a consequente e imediata atualização do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE).

Postula, ainda, a expedição de ofício à Penitenciária Central do Estado para inclusão do reeducando em trabalho intramuros, atividade educacional regular e inscrição nos exames do ENEM/ENCCEJA PPL ou, subsidiariamente, em lista de espera, com indicação de sua posição cronológica (
cf. Id. n.º 366932858
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 366932863)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 366932871
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 370471897).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1020501-67.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
cumpre pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão de fato ocorrido em 7 de junho de 2023, consistente no porte, sem autorização legal, de revólver calibre .32, com número de série suprimido.

O Juízo da Execução, por ocasião da elaboração do cálculo executório, reconheceu a natureza hedionda atribuída ao delito e, por conseguinte, aplicou, para fins de progressão de regime, o percentual de 40% (quarenta por cento), o que motivou a insurgência defensiva.

O exame da controvérsia deve principiar pela evolução legislativa do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/1990 – Lei dos Crimes Hediondos –, cuja alteração pela Lei nº 13.964/2019 constitui elemento central para a definição do regime jurídico incidente. Na redação anterior à Lei nº 13.964/2019, o dispositivo ostentava o seguinte teor:

“
Parágrafo único.
Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados.”

Sobreveio, então, a Lei nº 13.964/2019, que conferiu nova conformação normativa ao dispositivo, passando a prever o seguinte:

“
Parágrafo único.
Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

[...]

II –
o crime de posse ou porte ilegal
de arma de fogo de uso proibido
, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.”

A alteração legislativa ostenta contornos precisos e inequívocos: o legislador substituiu a expressão “
uso restrito
” por “
uso proibido
”. Não se cuida de mero rearranjo redacional, mas de
efetiva mutação do conteúdo normativo
, por meio da qual se circunscreveu a incidência da hediondez a categoria específica e tecnicamente delimitada de arma de fogo. Essa distinção, frise-se, assume relevo decisivo e repele imprecisões hermenêuticas que, em desfavor do apenado, alarguem o alcance de regime jurídico mais gravoso.

O próprio art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, consagrou expressamente essa tripartição normativa: o
caput
disciplina as condutas envolvendo armas de uso restrito, sujeitas à pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos; o § 1º contempla as figuras equiparadas, entre elas a prevista no inciso IV, relativa ao porte ou à posse de arma com numeração suprimida; e o § 2º reserva tratamento autônomo e mais severo às condutas que envolvam arma de fogo de uso proibido, sancionadas com reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

À luz dessa nova redação conferida à Lei nº 8.072/1990, portanto, a hediondez fica estritamente circunscrita às condutas descritas no § 2º, vale dizer, àquelas que envolvem
arma de fogo de uso proibido
.

Na espécie, o objeto material do delito consubstancia-se em revólver calibre .32, artefato tecnicamente enquadrado como
arma de fogo de uso permitido
. A supressão do número de série, conquanto juridicamente relevante para a conformação típica da conduta, atrai a incidência do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, submetendo o agente ao tratamento penal mais gravoso ali previsto.
Não ostenta, contudo, aptidão para transfigurar a natureza intrínseca do armamento, a ponto de convertê-lo em arma de fogo de uso proibido
.

Em outros termos, a irregularidade do sinal identificador agrava o enquadramento típico, mas
não altera a categoria técnica do artefato
. Daí por que, se a hediondez pressupõe, à luz da Lei nº 8.072/1990, que a conduta envolva arma de fogo de uso proibido,
tal requisito não se perfaz na hipótese vertente
.

O argumento nuclear da decisão agravada – no sentido de que o “
espírito
” do Pacote Anticrime corresponderia ao recrudescimento penal, tornando supostamente “
contrassenso
” o afastamento da hediondez de conduta reputada grave –
não se sobrepõe à literalidade inequívoca do texto legal
.

O Direito Penal brasileiro, alicerçado na
legalidade estrita
(art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal; art. 1º do Código Penal), reclama que a definição de crimes, a cominação de penas e a imposição de consequências executórias mais gravosas
decorram exclusivamente de lei prévia, certa e clara
. O rol dos crimes hediondos, nessa perspectiva, por sua natureza de
numerus clausus
,
repele ampliação hermenêutica em desfavor do apenado
, sob pena de vulneração ao princípio da taxatividade e à vedação constitucional da
analogia in malam partem
.

Com efeito, ao alargar o conceito de hediondez para alcançar condutas que o legislador deliberadamente deixou fora do texto legal, o Juízo
a quo
incorreu em indevida ampliação hermenêutica em desfavor do apenado, funcionalmente equiparável à
analogia in malam partem
.
Se a lei penal não distingue, não é dado ao intérprete distinguir para impor consequência sancionatória ou executória mais gravosa
.

No mesmo sentido:

“[...] 1. Os Legisladores, ao elaborarem a Lei n. 13.497/2017 - que alterou a Lei de Crimes Hediondos - quiseram conferir tratamento mais gravoso apenas ao crime de posse ou porte de arma de fogo, de acessório ou de munição de uso proibido ou restrito,
não abrangendo o crime de posse ou porte de arma de fogo, de acessório ou de munição de uso permitido
. 3. É certo que a Lei n. 13.964/2019 alterou a redação da Lei de Crimes Hediondos, de modo que, atualmente, se considera equiparado a hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n.º 10 .826/2003. 4. Embora o crime ora em análise tenha sido praticado antes da vigência da Lei n.º 13 .964/2019, cabe destacar que a alteração na redação da Lei de Crimes Hediondos apenas reforça o entendimento ora afirmado, no sentido da
natureza não hedionda do porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
[...].”
(STJ - HC: 525249 RS 2019/0229616-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020.)

“[...] O crime de posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida, de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da L. n. 10.826/2003),
não possui natureza hedionda após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019
[...].”
(N.U 1010909-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025.)

“[...] 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003)
não é hediondo após as alterações introduzidas pela Lei nº 13 .964/2019
. 2. É vedada a analogia in malam partem para manutenção da hediondez em hipótese não expressamente prevista em lei. 3. Afastada a natureza hedionda, devem ser aplicadas as frações legais pertinentes aos crimes comuns para fins de progressão de regime e livramento condicional, cabendo ao juízo de origem definir as frações conforme a situação pessoal do apenado, nos termos do art. 112 da LEP e art. 83 do CP [...].”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10117543120268110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/05/2026.)

Cuidando-se de lei superveniente mais benéfica, apta a
afastar a qualificação hedionda da conduta
, sua incidência retroativa impõe-se por força de mandamento constitucional expresso. O art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal dispõe que “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”, consagrando garantia de eficácia plena e aplicabilidade imediata, insuscetível de restrições ou condicionamentos hermenêuticos em prejuízo do apenado. A retroatividade da
lex mitior
opera de pleno direito e
irradia seus efeitos também sobre a execução penal
, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal,
exigindo a recomposição dos marcos executórios à luz da disciplina normativa mais favorável
.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de
afastar a natureza hedionda atribuída ao crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
, em razão do qual o reeducando cumpre pena. Reconhecida a
novatio legis in mellius
operada pela Lei nº 13.964/2019, deve ser retificada a fração incidente sobre a progressão de regime, substituindo-se o patamar de 40% (quarenta por cento), equivalente a 2/5 (dois quintos), próprio dos crimes hediondos ou equiparados, por 16% (dezesseis por cento), correspondente a 1/6 (um sexto), aplicável aos crimes comuns.

Determina-se, por conseguinte, ao Juízo da Execução a
imediata atualização do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), com o recálculo de todos os marcos executórios pertinentes
.

O segundo eixo da irresignação recursal concerne à omissão do Juízo da Execução em apreciar os pedidos cumulados de inclusão do reeducando em atividades laborativas intramuros, em atividade educacional regular e nos exames do ENEM/ENCCEJA PPL. O
decisum
agravado limitou-se ao comando genérico de rejeição da impugnação ao cálculo, silenciando por completo sobre tais pleitos.

O trabalho e a educação, no âmbito da execução penal, não representam liberalidades administrativas nem providências sujeitas à pura conveniência da Administração Penitenciária. Constituem, antes,
direitos subjetivos assegurados ao reeducando
pela Lei nº 7.210/1984, diretamente relacionados à dignidade humana, à disciplina prisional, à remição da pena e à finalidade ressocializadora da execução.

Nesse sentido, o art. 17 do referido diploma estabelece que a assistência educacional deve abranger a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. O art. 28, por sua vez, atribui ao trabalho do condenado finalidade educativa e produtiva, qualificando-o como dever social e condição de dignidade humana. Ainda, o art. 41, incisos II e VI, reconhece como direitos do preso a atribuição de trabalho e sua remuneração, bem como o exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas.

Desse conjunto normativo extrai-se que a inclusão do apenado em atividades laborativas e educacionais não pode ser tratada como questão meramente secundária ou discricionária. Havendo requerimento defensivo expresso,
impõe-se pronunciamento jurisdicional específico
, sob pena de deixar sem tutela direitos legalmente assegurados ao reeducando e de comprometer a própria finalidade reintegrativa da execução penal.

Cabe observar, neste ponto, que o Juízo da Execução Penal, na qualidade de garante da higidez e regularidade da execução,
detém competência e dever funcional de fiscalizar e determinar o cumprimento das condições executórias
, nos termos do art. 66, incisos VI e VIII, da Lei nº 7.210/1984. Não se sustenta, portanto, a tese ministerial de que os pleitos de natureza ressocializadora deveriam ser formulados por “
via própria
”:
foram eles regularmente deduzidos nos autos executórios
, mediante petição específica,
impondo-se a sua apreciação de forma expressa e fundamentada
.

Nesse quadro, convém o suprimento da omissão jurisdicional, com determinação ao Juízo da Execução para que delibere, de modo expresso e fundamentado, sobre os pedidos de inclusão do reeducando em trabalho intramuros, em atividade educacional regular e nos exames do ENEM/ENCCEJA PPL. Para tal, deverão ser expedidos os ofícios necessários à Penitenciária Central do Estado, a fim de viabilizar a adoção das providências administrativas pertinentes.

Inexistindo vagas imediatas, caberá à direção da unidade prisional informar, de forma objetiva, a posição do reeducando na respectiva lista de espera, com observância da ordem cronológica aplicável.

À vista do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto, a fim de reformar a decisão agravada e afastar a natureza hedionda atribuída ao crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão do qual
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
cumpre pena, com fulcro no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Determino ao juízo de origem que promova a imediata retificação do cálculo de pena, afastando-se, para fins executórios, a natureza hedionda anteriormente atribuída ao delito. Em consequência, deverá ser readequada a fração aplicável à progressão de regime, substituindo-se o patamar de 40% (quarenta por cento), próprio dos crimes hediondos ou equiparados, pela fração de 1/6 (um sexto), aplicável aos crimes comuns.

Com a retificação, deverão ser recalculados todos os marcos executórios pertinentes, com a correspondente atualização do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) e a remessa de cópia atualizada ao reeducando, a fim de assegurar ciência inequívoca da nova situação executória.

Determino, ainda, que o juízo de origem delibere, de modo expresso e fundamentado, sobre os pedidos de inclusão do reeducando em trabalho intramuros, em atividade educacional regular e nos exames do ENEM/ENCCEJA PPL, expedindo-se os ofícios necessários à Penitenciária Central do Estado para viabilizar a adoção das providências administrativas pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026